Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ABSTENÇÃO DE PETICIONAMENTO PARA INDICAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PENHORA DE DOMÍNIO DE REDE SOCIAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO. MEDIDA DESARRAZOADA. INFORMAÇÕES DE OPERADORAS DE CARTÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS COERCITIVAS. DESPROPORCIONALIDADE.
1. O ato judicial que se limita a advertir o Credor/Agravante para evitar peticionamento nos autos durante o prazo de suspensão do processo não acarreta, a princípio, prejuízo à parte, pois apenas impulsiona o procedimento. Devido à natureza de despacho, a manifestação é irrecorrível e inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento.
2. O art. 835, XIII, do CPC/15 admite a penhora de bens imateriais, como direitos de uso de domínio eletrônico, desde que demonstrados valor econômico e propriedade, observada a ordem legal de preferência e o princípio da menor onerosidade, requisitos não atendidos no caso em análise.
3. O pleito relativo à adoção de medidas coercitivas contra operadoras de cartão mostra-se impertinente, diante do cumprimento das ordens judiciais pelo d. Juízo e da ausência de elementos concretos que evidenciem a detenção das informações requeridas.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.